Tribunal: STM
Processo: 7000425-80.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR

DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO

CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA

MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR

SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. CRIME

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPO PENAL.

PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. CRIME

FORMAL. PROVA DOCUMENTAL. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO

SUFICIENTE. DEPOIMENTO DO CORRÉU. VALIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do

contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria devolvida à apreciação deste

Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do

tantum devolutum quantum apelattum, o qual também limita o conhecimento e análise àquelas

questões que não foram alcançadas pela preclusão. Preliminar não conhecida. Unanimidade.

2. A conduta de apresentar falsa certidão de distribuições de ações criminais, com o fito de

instruir processo de concessão de Certificado de Registro, ofende, de forma direta, a

Administração Militar, a ordem administrativa militar, bem como a regularidade das funções

desenvolvidas pelo Exército Brasileiro. Nesse caso, está presente o critério ratione legis, previsto

no art. 9º, inciso I, do CPM. Preliminar rejeitada. Unanimidade.

3. Não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao rito

processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se encontram em

plena vigência, não havendo que falar em aplicação suplementar por lacuna normativa, nos

termos do art. 3º do mencionado Codex. Preliminar rejeitada. Maioria.

4. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e

consciente de praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência

de prejuízo. Assim, não há que falar em atipicidade material da conduta por inexistência de

prejuízo da Administração Militar.

5. No delito de falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por dever

observar durante a formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM, quando

não for possível a sua realização, a ausência pode ser suprida pela análise dos demais elementos

aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental ou testemunhal.

6. É válido o depoimento prestado pelo corréu, desde que seja apenas mais uma prova a

confirmar a conduta criminosa do Acusado, sendo vedada a sua utilização pelo édito

condenatório de maneira isolada. Precedentes desta Corte.

Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000425-80.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: LUAN MACHADO DE ALMEIDA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de amplitude
do efeito devolutivo do recurso de apelação; por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da União para processar
e julgar o feito; por maioria, rejeitou a preliminar suscitada de ofício pelo
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), que, acompanhado dos Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
declarava a anulação de todos os atos processuais desde a citação do Acusado
Civil LUAN MACHADO DE ALMEIDA, por edital, ressalvando a produção antecipada
de provas, e, com fundamento no art. 1º, § 1º e art. 3º, alínea "a", todos do CPPM,
aplicava, de forma subsidiária, a regra prevista no art. 366 do CPP, suspendendo-
se o feito e a contagem do prazo prescricional. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação interposta pela DPU,
mantendo na íntegra a Sentença condenatória, nos termos do voto do Relator
Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/03/2022 15:53:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21482e26d0
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel
APELAÇÃO Nº 7000425-80.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: LUAN MACHADO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR
DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO.
MAIORIA. MÉRITO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPO PENAL. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. CRIME FORMAL. PROVA DOCUMENTAL.
EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DO
CORRÉU. VALIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do
contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria devolvida à apreciação deste
Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio
do tantum devolutum quantum apelattum, o qual também limita o conhecimento e análise
àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Preliminar não conhecida.
Unanimidade.

2. A conduta de apresentar falsa certidão de distribuições de ações criminais, com o fito de
instruir processo de concessão de Certificado de Registro, ofende, de forma direta, a
Administração Militar, a ordem administrativa militar, bem como a regularidade das
funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro. Nesse caso, está presente o critério ratione
legis, previsto no art. 9º, inciso I, do CPM. Preliminar rejeitada. Unanimidade.

3. Não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao
rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se
encontram em plena vigência, não havendo que falar em aplicação suplementar por
lacuna normativa, nos termos do art. 3º do mencionado Codex. Preliminar rejeitada.
Maioria.

4. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a
existência de prejuízo. Assim, não há que falar em atipicidade material da conduta por
inexistência de prejuízo da Administração Militar.

5. No delito de falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por dever
observar durante a formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM,
quando não for possível a sua realização, a ausência pode ser suprida pela análise dos
demais elementos aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental ou
testemunhal.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/03/2022 15:53:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21482e26d0
6. É válido o depoimento prestado pelo corréu, desde que seja apenas mais uma prova a
confirmar a conduta criminosa do Acusado, sendo vedada a sua utilização pelo édito
condenatório de maneira isolada. Precedentes desta Corte.

Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar arguida pela Defensoria
Pública da União, de amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação; por unanimidade, em
rejeitar a preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito;
por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada de ofício pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), que declarava a anulação de todos os atos processuais desde a citação do Acusado Civil LUAN
MACHADO DE ALMEIDA, por edital, ressalvando a produção antecipada de provas, e, com fundamento no
art. 1º, § 1º e art. 3º, alínea "a", todos do CPPM, aplicava, de forma subsidiária, a regra prevista no art. 366
do CPP, suspendendo-se o feito e a contagem do prazo prescricional. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento à Apelação interposta pela DPU, mantendo na íntegra a
Sentença condenatória.

Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (evento 1; docs. 1 e 2) contra a
Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 12/5/2021, que condenou
o Civil LUAN MACHADO DE ALMEIDA, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315[1], c/c o
art. 311[2], ambos do Código Penal Militar, com o regime inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 94).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra os Civis LUAN MACHADO DE ALMEIDA, ora Apelante, e
AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, em 14/5/2020, nos seguintes termos (Processo nº 7000108-
56.2020.7.02.0002; evento 1; doc. 1), in verbis:

"[...] Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comando da 2ª Região Militar com a
finalidade de apurar a suposta apresentação de documento falso perante o SFPC-2 em processo de
concessão de Certificado de Registro.
Segundo consta dos autos, o acusado Luan Machado de Almeida apresentou no SFPC-2 a certidão
de distribuições de ações criminais nº 9221099, supostamente emitida pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo, a fim de instruir seu processo de concessão de CR autuado sob o nº 00163892019, a
qual informava não constar nenhum processo criminal em desfavor do mesmo.
Ocorre que, posteriormente, chegou ao conhecimento da autoridade militar a certidão do TJSP de nº
3363235, na qual consta a existência do processo criminal nº 0009544-57.2017.8.26.0635, em
trâmite perante a 31ª Vara Criminal e que corre em desfavor de Luan Machado de Almeida. Ao
realizar-se uma consulta no sítio eletrônico do TJSP, foi verificado que a certidão de nº 9221099
inicialmente apresentada era inexistente.
Diante disso, foi encaminhado ofício ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que fosse apurada a
autenticidade do documento anexado ao processo, cuja resposta apontou a existência de indícios
de falsificação da certidão de distribuições de ações criminais nº 9221099, apresentada por Luan
Machado de Almeida no processo de concessão de CR.
Após investigações levadas a efeito pelo encarregado do inquérito, descobriu-se que o responsável

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/03/2022 15:53:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21482e26d0
pelo protocolo do processo foi o Sr. Augusto Henrique Cavalcanti da Silva, o qual afirmou em seu
depoimento prestado em sede inquisitorial que é motoboy e presta serviços para 8 despachantes.
No caso em tela, afirmou ter recebido o processo já montado do despachante Amilton Wellington
dos Santos Gomes, ora segundo denunciado, e que apenas realizou o protocolo no SFPC-2.
De fato, a procuração acostada aos autos demonstra a outorga de poderes ao acusado Amilton para
que este representasse Luan Machado de Almeida perante o SFPC-2, podendo, em nome do
outorgante, requerer Certificado de Registro, bem como certidões ou atestados de antecedentes
criminais, dentre outros documentos. Dessa forma, infere-se que a conferência da documentação e
a montagem do processo eram também atribuições do segundo denunciado, de modo que a sua
responsabilidade criminal pelos fatos descritos na presente denúncia não pode ser afastada.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, os denunciados, ao apresentarem certidão falsa
perante a Administração Militar em processo de concessão de Certificado de Registro, praticaram o
crime de uso de documento falso, tipificado no artigo 315 do Código Penal Militar.
Diante do exposto, denuncio Luan Machado de Almeida e Amilton Wellington dos Santos Gomes
como incursos no artigo 315 do Código Penal Militar, requerendo de V. Exa. que seja recebida e
autuada a presente peça acusatória, citados os acusados para se verem processar e julgar, até final
condenação.".

Em 18/5/2020, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 1; doc. 2).

Foram juntados aos autos os seguintes antecedentes penais do Acusado LUAN MACHADO DE ALMEIDA
(Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 3; evento 9, doc. 4; e evento 11, doc. 1):

- Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Militar da União, em que nada consta (Processo nº 7000108-
56.2020.7.02.0002; evento 3; doc. 1);

- Certidão de Distribuição da Justiça Federal De Primeiro Grau Em São Paulo, em que nada consta (Processo
nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 3; doc. 3);

- Folha de antecedentes, elaborada pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, vinculado a
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em que consta o Processo nº 0009544.57.2017.8.26.0635, que tramitou
na 31ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda/SP, referente a prática, em 20/10/2017, do delito
do art. 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826, de 23/12/03). Nesse Processo, o Acusado foi
condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, tendo a sentença sido confirmada pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 9, doc. 4; e eventos 90 e 92); e

- Folha de antecedentes, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo nº 7000108-
56.2020.7.02.0002; evento. 11; doc. 1), em que constam os mesmos dados da certidão anterior.

Em razão de o Acusado LUAN estar em local incerto e não sabido (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002;
evento 15; doc. 1), foi determinada a sua citação por edital, nos moldes do art. 277, V, "d", do Código de
Processo Penal Militar[3] (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 24).

Em 12, 13 e 16 de novembro de 2020 (isto é, por três vezes), publicou-se o Edital de Citação do Acusado
(Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; eventos 25 a 28).

Na data de 12/1/2021, a Defensoria Pública da União, na defesa dos interesses do Acusado LUAN, requereu
que fossem oficiadas empresas de telefonia móvel, Anatel e Detran, "a fim de que informem dados de
endereço, telefone e e-mail em nome do acusado LUAN e de sua mãe, Eliane Machado de Almeida", o que
foi indeferido, de maneira fundamentada, pelo Juízo (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; eventos 31 e
32).

Em 24/2/2021, após as devidas intimações (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; eventos 44, 50, 51),
realizou-se, por videoconferência, audiência para interrogatório dos Acusados. Nessa audiência, embora
regularmente citado e intimado, o Acusado LUAN não compareceu, razão pela qual foi decretada a sua
revelia, nos termos do art. 412 do CPPM[4], e o prosseguimento da ação penal com o acompanhamento da
sua Defesa. Em seguida, realizou-se o interrogatório do Acusado AMILTON (Processo nº 7000108-
56.2020.7.02.0002; eventos 60 a 62).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/03/2022 15:53:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21482e26d0

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar[5], o Ministério Público Militar e as Defesas nada
requereram (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; eventos 65, 69 e 72).

Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM[6]), o Ministério Público Militar requereu a condenação dos
Acusados no crime do art. 315, na forma do art. 53, ambos do CPM, aduzindo, para tanto, não haver dúvidas
quanto à autoria e à materialidade delitivas. Afirmou que, ao longo da instrução criminal, restou comprovado
que os Acusados praticaram o crime de uso de documento falso ao "apresentarem certidão falsa perante a
Administração Militar em processo de concessão de Certificado de Registro, com comunhão de desígnios e
propósitos" (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 76).

Por sua vez, a DPU, também em Alegações Escritas, nos interesses do Acusado LUAN, requereu,
preliminarmente, que fosse declarada a incompetência da Justiça Militar da União, com a remessa dos autos
à Justiça Federal, por não haver ofensa às instituições militares ou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
castrense (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 82).

Não sendo esse o entendimento do juízo, requereu a absolvição do Acusado LUAN, "por ausência de
demonstração da materialidade delitiva pela inexistência de perícia atestando a falsidade, ou, quando
menos, pela insuficiência de provas, ou pela dúvida razoável quanto a tais aspectos, e por força do princípio
in dubio pro reo". Alternativamente, em caso de condenação, pugnou que a natureza do crime fosse
considerada como circunstância favorável (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 82).

A seu turno, a Defesa do Acusado AMILTON requereu a sua absolvição com fulcro na alínea "e" do art. 439,
do CPPM. No caso de remota condenação, pugnou pela aplicação da atenuante contida letra "b", do inciso III,
do art. 72 do CPM[7], com a aplicação da pena no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade
(Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 81).

Regularmente intimadas, as Partes manifestaram não ter interesse na realização da sessão de julgamento
para fim de sustentação oral (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; eventos 76, 85 e 86).

Em 12/5/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, monocraticamente,
condenou os Acusados à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 315, c/c art. 311, na forma
do artigo 53[8], todos do Código Penal Militar, com o regime inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade. Em relação ao Acusado AMILTON, foi concedida a suspensão condicional da pena. No que diz
respeito ao Acusado LUAN, foi negado o direito ao sursis, em razão de possuir condenação com trânsito em
julgado (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 94).

Em 17/5/2021, o Ministério Público Militar foi intimado, não tendo interposto recurso (Processo nº 7000108-
56.2020.7.02.0002; evento 95). Dessa forma, em 25/5/2021, a Sentença condenatória transitou em julgado
para o MPM (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 101).

Em 23/5/2021, a Defesa do Acusado AMILTON foi considerada intimada, não tendo interposto recurso, razão
pela qual o processo transitou em julgado, para este Acusado, em 2/6/2021 (Processo nº 7000108-
56.2020.7.02.0002; eventos 96 e 109).

Em 23/5/2021, a Defensoria Pública da União foi considerada intimada (Processo nº 7000108-
56.2020.7.02.0002; evento 97), tendo, em 25/5/2021, interposto Apelação em favor do Acusado LUAN
(Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 102).

Em suas Razões, a DPU, após discorrer sobre o efeito devolutivo amplo do recurso de Apelação, requereu, à
semelhança do exposto em suas Alegações Escritas, preliminarmente, a nulidade do Feito, em razão da
incompetência da JMU, com a remessa dos autos à Justiça Comum Federal (Processo nº 7000108-
56.2020.7.02.0002; evento 102, doc. 2).

Não sendo esse o entendimento deste Tribunal, requereu a absolvição do Acusado LUAN, levando-se em
conta "a ausência de demonstração da materialidade delitiva pela inexistência de perícia atestando a
falsidade, ou, quando menos, pela insuficiência de provas, ou pela dúvida razoável quanto a tais aspectos, e
por força do princípio in dubio pro reo" (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 102, doc. 2).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/03/2022 15:53:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21482e26d0

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar divergiu dos argumentos defensivos e sustentou o atino das
conclusões expostas na Sentença recorrida (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002, evento 115).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr.GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pela rejeição da preliminar de incompetência da JMU. No mérito,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo defensivo, para que seja mantida, na íntegra, a
Sentença condenatória (evento 6).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O presente Apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se imperioso analisar algumas questões preliminares suscitadas pela
Defensoria Pública da União (Evento 1; doc. 2).

DA AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Pugna a Defesa pelo reconhecimento, nesta Corte, do efeito devolutivo pleno de toda a matéria discutida em
primeiro grau de jurisdição (Evento 1; doc. 2).

Pois bem, por várias outras ocasiões esta Corte teve a oportunidade de apreciar idêntico requerimento
formulado pela Defensoria Pública em sede de preliminar. Naquelas oportunidades, este Tribunal não as
conheceu, por entender que a matéria estava imbricada com a análise do mérito, esclarecendo, ainda, que o
efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e do devido
processo legal.

Ainda, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante,
em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum apelattum, o qual também limita o conhecimento
e análise àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Eventuais nulidades não atingidas
pelo que dispõe o art. 504 do CPPM e que sejam consideradas matérias de ordem pública deverão ser
conhecidas por este Órgão.

Nesse prisma, confiram-se os seguintes julgados:

Apelação nº 144-09.2016.7.07.0007/PE. Relator: Min José Barroso Filho. Decisão Unânime. Publicação
DJE: 26/10/2017; Apelação nº 136-03.2014.7.07.0007/ PE. Relator: Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos. Publicação DJE: 6/10/2017; Apelação nº 139-84.2016.7.07.0007/PE. Relator Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Decisão Unânime. Publicação DJE: 1º/9/2017.

Portanto, como o Apelante não especificou a matéria a ser impugnada em preliminar ou que, na sua análise,
poderia ser excluída do exame desta Corte pela possibilidade de preclusão, esta não deve ser conhecida e
todos os demais argumentos devem ser tratados no mérito.

Ante o exposto, não conheço da preliminar.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR

A DPU argui preliminar de incompetência sob o argumento de que a Justiça Militar não é autoridade
competente para processar e julgar o Acusado pela prática do delito de utilização de documento falso
perante a Administração Militar (Evento 1; doc. 2).

Sustenta a Defesa que, embora o crime em comento esteja previsto no CPM, não houve lesão a bens ou
interesses vinculados à destinação constitucional das instituições militares. Assim, a lesão ao bem jurídico

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/03/2022 15:53:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21482e26d0
tutelado não seria atividade típica do Exército, mas de cunho secundário e administrativo, o que afastaria a
competência da Justiça Castrense.

Em que pesem os argumentos expostos pela DPU, a preliminar não merece acolhimento.

A conduta do Acusado ofendeu, de forma direta, a Administração Militar, a ordem administrativa militar, bem
como a regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro.

Com o fito de instruir processo de concessão de Certificado de Registro, autuado sob o nº 00163892019, o
Acusado declarou, em 29/10/3018, à Administração Militar (Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados/2ª RM) que "não respondo e nem respondi a inquérito policial, nem a processo criminal, nem
sofri condenação judicial, no Brasil e no exterior até a presente data" (Processo nº 7000322-
81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 1; fl.10).

Para comprovar essa declaração, o Acusado apresentou falsa certidão de distribuições de ações criminais.
Nessa falsa Certidão de nº 9221099, constava a inexistência de processos criminais em desfavor do Acusado
perante o Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo nº 7000322-81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 1; fls.
5/11).

Com efeito, depreende-se que as circunstâncias em que ocorreram os fatos, objeto desta Apelação, se
amoldam à caracterização de crime militar, conforme o art. 9º, inciso I, do CPM, notando-se a perfeita
subsunção do fato à norma.

Como consabido, a competência desta Corte Castrense advém do texto constitucional, no art. 124 e no art.
9º do CPM, que dispõem:

Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou
nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial; (Grifei.)

Na nossa Carta Maior, o artigo 122 define quais são os órgãos que compõem a Justiça Militar. Essa indicação
evidencia o critério do "Juiz Natural" competente para o julgamento dos crimes militares, vejamos:

Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:
I - o Superior Tribunal Militar;
II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.

Conforme já restou consignado em diversos julgados desta Corte, apreciar crime militar como se comum
fosse, além de implicar ofensa ao Princípio da Legalidade, significaria, por via direta, ofender o Princípio do
Juiz Natural (STM. Apelação nº 119-20.2010.7.03.0103; Relator: Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva.
Julgamento em 21/11/2013).

Nesse conspecto, o caso em análise se adequa a uma das situações dispostas no Código Penal Militar para
fixação de competência, estando presente o critério ratione legis.

Assim, de valia trazer à baila a cristalina e escorreita fundamentação do Juízo sentenciante, a qual faço
integrar o presente decisum (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 94):

[...] Na espécie, com efeito, temos a imputação do crime tipificado no art. 315 do CPM (uso de
documento falso) que, por remissão, encontra esteio no art. 311 do mesmo diploma (falsificação de
documento), o qual, por sua vez, exige expressamente para sua configuração "que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar".

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/03/2022 15:53:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21482e26d0
É indiferente perquirir, pois, se se trata de sujeito ativo civil ou militar, uma vez que o tipo penal em
tela não reclama qualquer qualidade especial do autor.
Nessa perspectiva, temos a subsunção dos crimes de falso à 1ª parte do inciso I do art. 9º do CPM,
vez que definidos de modo diverso na lei penal comum, qualquer que seja o agente.
Noutras palavras, o elemento especializante do crime militar reside justamente no fato de o crime
atentar contra a administração ou o serviço militar, a diferenciá-lo do crime comum similar (não
idêntico - art. 304 do CP).
Igualmente impertinente, para a caracterização do crime militar e a consequente determinação da
competência desta Especializada, aferir se a atividade militar das Forças Armadas desenvolvida no
contexto da prática criminosa é típica ou atípica, de atribuição exclusiva, primordial ou subsidiária,
pois a Constituição Federal e o Diploma Repressivo Castrense não fazem tal exigência ou qualquer
distinção a respeito.
In casu, apura-se a conduta de uso de documento público falso perante o Exército Brasileiro no
trato e fiscalização de produtos controlados, cuja atribuição é legalmente estabelecida pelos arts.
9º, 23 e 24 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03).
Assim, a apresentação de documento público falso perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados do Exército Brasileiro configura atentado contra a ordem administrativa militar, a
credibilidade e regularidade dos seus serviços militares prestados, bem como põe em cheque a fé
pública dos documentos relevantes que expede.

Portanto, restam comprovados o interesse e a competência da Justiça Militar para julgar o feito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela DPU de incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o feito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO / SUSPENSÃO DO PROCESSO PENAL SUSCITADA, DE
OFÍCIO, PELO MINISTRO-REVISOR

O nobre Ministro-Revisor, Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, suscita, de ofício, preliminar de nulidade da
citação por edital, para que seja aplicado o art. 366 do CPP[1], ao caso, com a consequente anulação de
todos os atos posteriores à citação por edital.

Com as devidas vênias ao posicionamento adotado pelo Ministro-Revisor, filio-me ao entendimento
prevalente desta Corte, no sentido da inaplicabilidade subsidiária da regra do art. 366 do CPP ao Processo
Penal Militar.

Os autos narram que o Acusado LUAN não foi encontrado pelo Oficial de Justiça para ser citado
pessoalmente.

Assim, em razão de o Acusado LUAN estar em local incerto e não sabido (Processo nº 7000108-
56.2020.7.02.0002; evento 15; doc. 1), foi determinada, pelo Dr. HUGO MAGALHAES GAIOSO, Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar, a citação por edital, nos moldes do art. 277, V, "d", do Código de Processo Penal
Militar[2] (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 24).

Em 12, 13 e 16 de novembro de 2020 (isto é, por três vezes), publicou-se o Edital de Citação do Acusado
LUAN (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; eventos 25 a 28).

A Decisão do magistrado encontra amparo na jurisprudência do STF, vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE
DELITIVA (CP, art. 299 c/c o art. 71). CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO NO
ENDEREÇO QUE FORNECEU EM JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PRESERVAÇÃO DA
ORDEM PÚBLICA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS. DESPROPORCIONALIDADE
ENTRE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E O CUMPRIMENTO DE PENA EVENTUALMENTE CONCRETIZADA.
INEXISTÊNCIA. SITUAÇÕES DISTINTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, QUANDO
PRESENTES OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. citação por edital é válida quando o acusado, ostentando a condição de foragido, não

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/03/2022 15:53:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21482e26d0
é encontrado no endereço que forneceu ao juízo.
2. ln casu, o paciente foi citado em ação penal por crime de falsidade ideológica, em
continuidade delitiva, por falsificar carteira da OAB pertencente a advogado que o
contratara como estagiário e utilizá-la reiteradamente como se dele fosse e em juízos
estaduais. A prisão preventiva foi decretada com supedâneo na conveniência da
instrução criminal, na garantia da aplicação da lei penal, em razão de o paciente,
ostentando a condição de foragido, ter fornecido endereço não condizente com o
declarado em Juízo, em três ações penais, não ter atendido à citação ficta, e ser
contumaz na prática de estelionatos, fundamentos considerados idôneos, consoante a
Jurisprudência desta Corte: HC 102.684/SP, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de
17/09/10; HC 93.335/MS, Min. CARLOS BRITTO, Segunda Turma, DJe de 17/04109; HC 88.515/RN,
SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 04/08/2006; HC 89.266/GO, RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 29/06107 e HC 84.095, JOAQUIM BARBOSA, Segunda
Turma, DJe de 02108/05. (. .. ). 6. Ordem denegada.

(STF. HC 108.314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/9/2011. PROCESSO
ELETRÔNICO DJé-191 DIVULG 04-10-2011 PUBLIC 5-10-2011). (Grifo nosso.)

Com efeito, não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao rito
processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se encontram em plena vigência,
não havendo de falar em aplicação suplementar por lacuna normativa, nos termos do art. 3º do
mencionado Codex.

Nesse passo, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger têm opinião esclarecedora sobre o tema
(in Manual de Direito Penal Militar, 4 ed., Saraiva, 2014, p. 897):

"(...) Muito simples é a construção quanto à sua não aplicação, centrando-se na existência de
previsão específica para o assunto no CPPM que não contraria a Constituição Federal - portanto, não
havendo omissão -, no fato de uma suposta aplicação do art. 366 do CPPM ferir a índole do processo
penal militar e, finalmente, pelo fato de a construção pela aplicação importar em analogia "in
malam partem", visto criar uma regra a mais de suspensão da prescrição não prevista no Código
Penal Militar ou em norma extravagante que se aplique ao critério militar (...)".

Outrossim, o princípio da especialidade da legislação castrense também faz frente ao uso da legislação
comum. Nesse sentido, é o entendimento majoritário desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU
INSÍGNIA MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO.
NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE MERA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO.
MAIORIA.
(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é firme no sentido de que a citação
editalícia é recurso extremo, admitido somente após o exaurimento de todas as
possibilidades de localização e de citação do réu, podendo-se, a seguir, decretar a sua
revelia, nos termos do art. 292 do Código de Processo Penal Militar.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Princípio da Especialidade
impede a incidência do art. 366 do Código de Processo Penal comum no âmbito desta
Justiça Castrense. O Código de Processo Penal Militar possui regramento específico
acerca do tema, de modo que somente a falta de um regramento específico possibilitaria
a aplicação da legislação comum.
Preliminar rejeitada. Maioria.
(...)
(STM. Apelação n° 170-09.2012.7.05.0005/PR. Relator: Cleonilson Nicácio Silva. Decisão: 7/4/2015.
Publicação: 25/5/2015). (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/03/2022 15:53:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21482e26d0

Igualmente, não se vislumbra a ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa. Verifica-se que o desenvolvimento do processo observou todos os preceitos inerentes à precisa
marcha processual. Além do mais, a Defensoria Pública da União fora intimada de todos os atos do processo.

Em relação à suposta violação aos dispositivos do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos, constatou-se que estes em nada foram contrariados. Isso porque desde a
fase inquisitorial foram asseguradas todas as garantias constitucionais. A revelia foi regularmente decretada
conforme prevê a legislação especial castrense.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (evento 1; docs. 1 e 2) contra a
Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 12/5/2021, que condenou
o Civil LUAN MACHADO DE ALMEIDA, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art.
311, ambos do Código Penal Militar, com o regime inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade
(Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 94).

Por ter utilizado falsa Certidão de Distribuições de Ações Criminais, perante a Administração Militar, a fim de
instruir processo de concessão de Certificado de Registro, o Acusado foi condenado pela prática do delito de
uso de documento falso (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 68).

Em suas razões, a DPU requereu a absolvição do Acusado LUAN, levando-se em conta "a ausência de
demonstração da materialidade delitiva pela inexistência de perícia atestando a falsidade, ou, quando
menos, pela insuficiência de provas, ou pela dúvida razoável quanto a tais aspectos, e por força do princípio
in dubio pro reo" (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 102, doc. 2).

Não merece prosperar o apelo defensivo.

A conduta do Acusado adequa-se perfeitamente ao tipo previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM.

O delito descrito no art. 315 do Código Penal Militar, segundo o escólio de Ênio Luiz Rossetto, é assim
definido (Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. pp.
1.074/1.075):

"(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O "uso é o emprego do documento falso para
a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, porquanto se deve ter em conta,
para a compreensão da ideia de uso do documento, a relação entre o documento e sua finalidade
probatória". É necessário o uso efetivo (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização
do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo situação juridicamente relevante.

Ademais, o delito do art. 315 do CPM é crime formal, que não exige modificação no mundo exterior para se
configurar, sendo este mero exaurimento da conduta. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger[9] elucidam, in verbis: (...) consuma-se o delito em estudo com a falsificação ou alteração do
documento, não importando sua posterior utilização (...).

Assim, eventual prejuízo à Administração Militar, em razão do uso da certidão falsa e obtenção do
Certificado de Registro, seria mero exaurimento do crime, não necessário para se configurar o delito.

No caso em exame, a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas.

Com o fito de instruir processo de concessão de Certificado de Registro, autuado sob o nº 00163892019, o
Acusado declarou, em 29/10/2018, à Administração Militar (Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados/2ª RM) que "não respondo e nem respondi a inquérito policial, nem a processo criminal, nem

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/03/2022 15:53:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21482e26d0
sofri condenação judicial, no Brasil e no exterior até a presente data" (Processo nº 7000322-
81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 1; fl.10).

Para comprovar essa declaração, o Acusado apresentou falsa certidão de distribuições de ações criminais.
Nessa falsa Certidão de nº 9221099, constava a inexistência de processos criminais em desfavor do Acusado
perante o Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo nº 7000322-81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 1; fls.
5/11).

Com essa falsa certidão, visava o Acusado obter a concessão de "Certificado de Registro no
Exército/Brasileiro na categoria pessoa física COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO, CAÇADOR" (Processo
nº 7000322-81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 1; fl. 15).

Ocorre que, no decorrer do processo de concessão do CR, chegou ao conhecimento da autoridade militar a
certidão do TJSP de nº 3363235, em que consta a existência de processos criminais em desfavor do Acusado
(Processo nº 7000322-81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 24). Assim, ao se verificar a autenticidade da
certidão apresentada pelo Acusado, verificou-se que a certidão nº 9221099 não existia (Processo nº
7000322-81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 25).

Em razão disso, em 1º/8/2019, o Cel Ex ARNALDO BEZERRA DE MIRANDO JUNIOR, Encarregado do IPM,
encaminhou ofício ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de apurar a autenticidade do documento
anexado ao processo (Processo nº 7000322-81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 31).

Em resposta a este Ofício, o TJSP apontou a falsidade da certidão apresentada pelo Acusado (Processo nº
7000322-81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 4; fls. 80/86), atestando que:

"(...) Verificou-se existir no sistema certidão emitida em nome de LUAN MACHADO DE ALMEIDA com
data de cadastramento de mesmo dia do constante na certidão sob análise (10/04/2019), com
número de pedido 2097688 e número de certidão 3049010, porém esta apresentou resultado
positivo, apontando uma distribuição.
(...) Quando feita a conferência da certidão de nº 9221099 no Portal do TJSP anotando-se apenas
seu número (campo obrigatório) e deixando o campo do número de pedido em branco (campo não
obrigatório), a consulta-retorna certidão de nome, data de cadastro e número de pedido diversos da
certidão sob análise (...)."

Comprovando a materialidade do delito, tem-se também a Folha de antecedentes, elaborada pelo Instituto
de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, vinculado à Polícia Civil do Estado de São Paulo, em que consta o
Processo nº 0009544.57.2017.8.26.0635, que tramitou na 31ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra
Funda/SP, referente a prática, em 20/10/2017, do delito do art. 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº
10.826, de 23/12/03). Nesse Processo, o Acusado foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, tendo a
sentença sido confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo nº 7000108-
56.2020.7.02.0002; evento 9, doc. 4; e eventos 90 e 92); bem como a Folha de antecedentes, do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento. 11; doc. 1), em que
constam os mesmos dados da certidão anterior.

Verifica-se, portanto, que o Acusado utilizou-se de documento falso perante a Administração Militar, com o
intuito de obter Certificado de Registro de armamento.

Em seu arrazoado, a Defesa afirma que o Acusado deve ser absolvido em razão da "ausência de
demonstração da materialidade delitiva pela inexistência de perícia atestando a falsidade, ou, quando
menos, pela insuficiência de provas, ou pela dúvida razoável quanto a tais aspectos, e por força do princípio
in dubio pro reo" (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 102, doc. 2).

Ao contrário do que alega a Defesa, a materialidade delitiva restou atestada, de plano, pela resposta do TJSP
à Administração Militar (Processo nº 7000322-81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 4; fls. 80/86), bem como
pelas Folhas de Antecedentes juntadas aos autos (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; eventos 9, 11,
90 e 92), que comprovam irrefutavelmente que o Acusado, à época da apresentação da Certidão falsa,
possuía antecedentes penais.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/03/2022 15:53:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21482e26d0
Em relação à divergência apresentada pela Defesa, no sentido de que o TJSP efetuou busca incorreta no
sistema valendo-se da Certidão de nº 92211099 e do Pedido de nº 92211099 (Processo nº 7000322-
81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 4; fl. 80), a própria Administração Militar efetuou consulta, no mesmo
endereço eletrônico, valendo-se da Certidão de nº 92211099 e do Pedido de nº 92211093, e também nada
encontrou (Processo nº 7000322-81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 25), o que demonstra a fragilidade
do argumento defensivo.

Outrossim, o documento apresentado pelo TJSP foi embasado em diversas outras consultas em seus
sistemas para comprovar as conclusões apresentadas, o que demonstra a robustez de seu conteúdo e a sua
validade probante (Processo nº 7000322-81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 4; fls. 80/86), conforme se pode
depreender de seu conteúdo:

"(...) Verificou-se existir no. Sistema certidão emitida em nome de LUAN MACHADO DE ALMEIDA
com data de cadastramento de mesmo dia do constante na certidão sob análise (10/04/2019), com
número de pedido 2097688 e número de certidão 3049010, porém esta apresentou resultado
positivo, apontando uma distribuição".
(...) Quando feita a conferência da certidão de nº 9221099 no Portal do TJSP anotando-se apenas
seu número (campo obrigatório) e deixando o campo do número de pedido em branco (campo não
obrigatório), a consulta-retorna certidão de nome, data de cadastro e número de pedido diversos da
certidão sob análise (...)."

Nesse último parágrafo, inclusive, demonstra-se que o TJSP efetuou consulta pela Certidão de nº 9221099,
deixando em branco o número do pedido, e encontrou dados totalmente diversos da falsa Certidão
apresentada pelo Acusado, o que põe por terra o argumento defensivo e comprova, mais uma vez, a
falsidade do documento apresentado pelo Acusado.

No tocante à inexistência de perícia, é bem verdade que o tipo penal em comento tem como característica
ser um crime não transeunte, ou seja, que deixa vestígios. Nesse viés, é válido mencionar que embora seja
necessário o exame de laudo pericial, a verificação da materialidade da conduta por meio de laudo não é
imprescindível.

Isso porque, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por dever observar durante a
formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM[10] quando não for possível a sua
realização, a ausência deve ser suprida pela análise dos demais elementos aptos a ensejar a convicção do
juízo, tais como prova documental ou testemunhal, o que ocorreu nos presentes autos.

Nesta mesma linha de raciocínio, temos jurisprudência desta Corte, a reafirmar a possibilidade de
suprimento da perícia técnica, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME DE CORPO DE DELITO
DIRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA. POSSIBILIDADE.
I - Nos termos do parágrafo único do art. 328 do Código de Processo Penal Militar,
restando impossível à realização de exame de corpo de delito direto, a materialidade do
crime de uso de documento falso pode ser suprida por outros elementos de convicção,
tais como a prova documental e testemunhal. Precedentes do Superior Tribunal Militar e
Superior Tribunal de Justiça. II - Não há como se acolher a tese absolutória fundada na ausência
de dolo quanto o acervo probatório é coeso e seguro em demonstrar que o Acusado tinha plena
ciência da licitude de sua conduta. III - Narrado na Denúncia e amplamente comprovado pela
instrução criminal que o Acusado fez uso de documento materialmente falso, é possível a
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 315 c/c os art. 311 e art. 9º, II, 'e', todos do
Código Penal Militar, desde que atendido os limites do efeito devolutivo de recurso de apelação
defensivo e à proibição da reformatio in pejus. IV - Apelo conhecido e provimento parcial.
Desclassificação operada. Mantida a Sentença em seus demais termos.
(STM. Apelação nº 7000395-50.2018.7.00.0000; Relator: Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgamento: 4/12/2018. Publicação: 18/12/2018). (Grifei.)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/03/2022 15:53:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21482e26d0
Outrossim, a contrafação procedida pelo Acusado era apta a ludibriar qualquer homem médio, incluindo os
agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguação de autenticidade.

Ademais, a certidão que fora falsificada é documento público, que em sua forma autêntica é expedida por
instituição pública e cuja autenticidade do seu conteúdo é de relevante interesse da coletividade.

Nesse sentido, denota-se escorreita a constatação do Juiz Federal da Justiça Militar que assim dispôs na
Sentença (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 94), in verbis: "(...) A ausência de laudo pericial
específico atestando a falsidade documental/ideológica dos documentos não é argumento para infirmar a
materialidade do crime em tela, uma vez que restou suficientemente comprovado o falsum por outros meios
probatórios".

Por último, alega a DPU que não há provas de que o Acusado LUAN tenha apresentado a Certidão falsa, nos
seguintes termos (Evento 1; doc. 2):

"No caso concreto, não houve produção de prova, nem na fase inquisitorial e nem em Juízo, capaz
de demonstrar inequivocamente ter o acusado feito uso de qualquer documento falsificado.
Há, apenas, a alegação do acusado AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES de que teria
recebido os documentos de LUAN MACHADO DE ALMEIDA para dar entrada no processo de
concessão de Certificado de Registro.
No entanto, por motivos óbvios, essa alegação deve ser observada com ressalvas, uma porque não
foi confirmada pelo réu LUAN e outra porque tal versão socorre, plena e unicamente, ao acusado
AMILTON no exercício de seu direito de defesa.
(...) Como sabido, o fato de LUAN ter passado uma procuração para que o acusado AMILTON desse
entrada no processo de concessão de Certificado de Registro, não é suficiente para se concluir que
LUAN tenha entregue, junto com a procuração, algum documento falso, muito menos é capaz de
configurar elementos suficientes para embasar um inaceitável decreto condenatório."

Não merece prosperar o argumento defensivo.

Em que pese o documento falso ter sido entregue à Administração Militar por pessoa diversa do Acusado, o
próprio Acusado declarou, em 29/10/2018, à Administração Militar (Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados/2ª RM) que "não respondo e nem respondi a inquérito policial, nem a processo criminal, nem
sofri condenação judicial, no Brasil e no exterior até a presente data" (Processo nº 7000322-
81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 1; fl.10).

Ademais, em seu interrogatório judicial, o corréu AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, que teve a
sua condenação transitada em julgado neste Processo (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; eventos 96
e 109), declarou que todos os documentos foram repassados pelo Acusado LUAN (Processo nº 7000108-
56.2020.7.02.0002; eventos 60 a 62). Vejamos o teor:

(...) que sua função é apenas protocolar o processo; que todos os documentos foram repassados
pelo acusado LUAN; que recebeu R$600,00 em espécie por esse serviço; que não obteve nenhuma
certidão criminal em nome de LUAN nem conferiu a certidão negativa por ele apresentada; que
LUAN disse que tinha respondido a um processo criminal, mas que havia resolvido, que estava tudo
certo; quem efetivamente protocolou os documentos no SFPC foi o motoboy de nome Augusto
Henrique; que foi chamado em outro IPM que apurou fato semelhante, mas já foi resolvido; que não
pega serviço em que o contratante tem certidão criminal positiva (...).

Quanto à validade do depoimento prestado pelo corréu AMILTON, tem-se que não foi utilizado pelo édito
condenatório de maneira isolada, sendo apenas mais uma prova a confirmar a conduta criminosa do
Acusado LUAN.

No caso dos autos, há harmonia entre o depoimento do corréu AMILTON e as demais provas dos autos.
Assim, em consonância com a jurisprudência desta Corte, o depoimento de corréu possui valor probatório,
vejamos:

APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. DELITO DE FURTO SIMPLES POR DESCLASSIFICAÇÃO. INÉPCIA DA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/03/2022 15:53:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21482e26d0
DENÚNCIA. PRECLUSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. DEPOIMENTO DO CORRÉU, VALOR
PROBATÓRIO RECONHECIDO. PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE. PRECEDENTES. Militares que
praticaram delito por meio de subtração de material acautelado em prédio sob a Administração
Militar. Preliminar de inépcia da exordial acusatória afastada pela preclusão nas modalidades
temporal e lógica. Incabível a discussão de inépcia da denúncia em sede de Apelação. Precedentes
deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal. Preliminar de falta de correlação entre a denúncia e
o pedido em alegações escritas rejeitada. Desde a exordial o Parquet demonstrou sua pretensão
condenatória. Mérito. O depoimento do corréu, assim como os indícios, tem valor de
prova, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios que, em cotejo,
sejam suficientes a levar o julgador à certeza quanto à autoria. Precedentes desta Corte
Castrense. Autoria e materialidade demonstradas. Desclassificação, entretanto, de peculato para
furto. Concedido parcial provimento aos recursos defensivos e desprovido o recurso ministerial.
Unânime.

(STM. Apelação n.º 0000008-60.2008.7.08.0008. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Julgamento: 18/6/2016. Publicação: 26/6/2013). (Grifos nossos).

Ainda acerca desta questão, faz-se valoroso reafirmar o princípio do livre convencimento motivado do
magistrado, encartado no CPPM em seu artigo 297, o qual se transcreve:

Avaliação de prova
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo.
Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas
há compatibilidade e concordância.

Diante disso, embora o Acusado LUAN não tenha entregado os documentos pessoalmente à Administração
Militar, ele repassou os documentos falsos ao corréu AMILTON, bem como declarou, em 29/10/2018, à
Administração Militar (Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados/2ª RM) que "não respondo e nem
respondi a inquérito policial, nem a processo criminal, nem sofri condenação judicial, no Brasil e no exterior
até a presente data" (Processo nº 7000322-81.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 1; fl.10).

Dessa forma, estando evidenciados todos os elementos do fato típico ínsitos ao crime em comento e
comprovadas a autoria e a materialidade do delito, deve ser mantida a Sentença.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento à Apelação interposta pela DPU, mantendo na íntegra a
Sentença condenatória.

[1] Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os
artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
[2] Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento
verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até
cinco anos.
[3] Formas de citação
Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
(...)
V — por edital:
(...)
d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;
Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d, o oficial de justiça, depois de procurar o acusado por duas
vezes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade da citação pessoal e o motivo. No caso da
letra b, o oficial de justiça certificará qual o lugar em que o acusado está asilado.
[4] Revelia do acusado sôlto
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando sôlto e tendo sido regularmente citado, não

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/03/2022 15:53:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21482e26d0
atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se prèviamente
cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável.
[5] Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles
determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for
de direito, nos termos deste Código.
[6] Vista para as alegações escritas
Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins
nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas,
sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver
assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o
requerer, por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério
Público.
[7] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
III - ter o agente:
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;
[8] Co-autoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
[9] Manual de direito penal militar. Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 4. - São Paulo:
Saraiva, 2014. p. 1468.
[10] Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou
indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:55:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aad941d1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000425-80.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, para não conhecer da preliminar de amplitude do efeito
devolutivo do recurso de Apelação, arguida pela Defensoria Pública da União, e para rejeitar a preliminar
defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito.
V o t e i v e n c i d o , a c o m p a n h a d o d o s M i n i s t r o s D r . J O S É C O Ê L H O F E R R E I R A e D r a .
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ao acolher a preliminar que suscitei de ofício, para declarar a
anulação de todos os atos processuais desde a citação do Acusado Civil LUAN MACHADO DE ALMEIDA, por
edital, ressalvando a produção antecipada de provas, e, com fundamento no art. 1º, § 1º e art. 3º, alínea "a",
todos do CPPM, aplicando, de forma subsidiária, a regra prevista no art. 366 do CPP para suspender o feito e a
contagem do prazo prescricional.
No mérito, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para conhecer e negar provimento
à Apelação interposta pela DPU, mantendo na íntegra a Sentença condenatória, nos termos do voto do Relator
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Trata de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 12 de maio de 2021, que condenou o Civil
LUAN MACHADO DE ALMEIDA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c art. 311,
ambos do Código Penal Militar, com o regime inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
A DPU suscitou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar da União, pois, na atividade de controle e
registro de armas, há uma atribuição concorrente do Exército Brasileiro e da Polícia Federal, de acordo com o
Estatuto do Desarmamento. Argumenta que se trata de atribuição subsidiária e de natureza civil
(administrativa), como a emissão de licenças e autorizações, não se enquadrando nas hipóteses de
competência da Justiça Militar, pois essa só tem lugar quando envolvidos os interesses típicos das Forças
Armadas (artigo 142 da CF), devendo ser, ainda, interpretada restritivamente. Assevera que estão presentes
no caso as mesmas razões que levaram à edição da Súmula Vinculante nº 36 pelo STF, que preconiza
"compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de
documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro - CIR ou de Carteira de
Habilitação de Amador - CHA, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil".
A Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União para o processamento
e o julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando para o legislador ordinário
o estabelecimento dos crimes militares e de suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM,
bem como o previsto na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º do CPM pela
Lei nº 13.491/2017.
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta um rol taxativo das
circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deve ser considerado como de natureza militar.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:55:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aad941d1
No caso em apreço, trata-se, em tese, de delito militar, previsto no art. 315 do CPM - Uso de documento falso.
Como visto, o Acusado foi denunciado, ante a apresentação de documento particular falso perante
a Administração Militar. Nesses termos, cabe a esta Justiça Militar especializada o processamento e
julgamento, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM que prevê:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;
No caso em tela, há de se ressaltar que o delito imputado ao ora Apelante (art. 315 do CPM) não pressupõe a
condição de militar ou de civil do agente, mas, simplesmente, perfaz-se com o uso do documento falso,
atentando contra a administração militar, nos termos do art. 311 do CPM.
Portanto, no momento do uso do documento falso, o Acusado, civil, atentou contra a Administração Militar,
razão pela qual se reconhece à Justiça Militar da União a competência para julgar o presente feito, de acordo
com o art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM.
Com efeito, de acordo com inciso VI do art. 21 da Constituição Federal, o Decreto nº 24.602, de 6.7.1934,
recepcionado com força de Lei, e o Estatuto do Desarmamento (Decreto nº 5.123, de 1º.7.2004), é atribuição
do Exército Brasileiro a fiscalização de produtos controlados, dentre eles a gestão do Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), tanto que a documentação foi apresentada ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SPFC/2), não havendo dúvida quanto à competência
da Justiça Militar no caso.
Esse é o entendimento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ACUSADO
MILITAR AO TEMPO DO CRIME. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA DO STM. PREJUÍZO A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
VANTAGEM INDEVIDA. PREJUÍZO A TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE
DELITIVA. ART. 71 CP. PENA PROPORCIONAL. APLICABILIDADE. Conforme a Teoria da
Atividade, adotada pelo CPM, a condição do agente e da vítima é verificada quando da
ação supostamente delituosa. No caso, o acusado era Cabo da ativa, o que fixa a
competência da Justiça Castrense e do Conselho Permanente de Justiça para exercer a
jurisdição. Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense. Ademais,
a fraude perpetrada em detrimento à lisura do Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC), que acarreta prejuízo à administração militar, atrai a competência
desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito. Preliminar defensiva rejeitada,
por unanimidade. (...) Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime". (Superior Tribunal
Militar. nº 7000154-08.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 16/09/2021, Data de Publicação: 01/10/2021); e
"EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). INCOMPETÊNICA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO.
CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:55:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aad941d1
MINORANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE DE
VOTOS. 1. A gestão do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) caracteriza
atividade militar inserida na fiscalização de produtos controlados atribuída ao Exército
Brasileiro pelo inciso VI do art. 21 da Constituição Federal; pelo Decreto nº 24.602, de
6.7.1934, recepcionado com força de Lei; pelo Estatuto do Desarmamento (Decreto nº
5.123, de 1º.7.2004); e pelo Decreto nº 3.665, de 20.11.2000 (R-105). 2. A JMU é
competente para processar e julgar o crime militar de falsificação de documentos (art. 311
do CPM) cometido por civil para burlar as atividades de fiscalização de produtos
controlados desenvolvidas pelo Exército Brasileiro. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
(...) 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. nº
7000924-69.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 19/06/2019, Data de Publicação: 14/08/2019).
Ademais, conforme bem pontuado em Sentença, "a apresentação de documento público falso perante o
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro configura atentado contra a ordem
administrativa militar, a credibilidade e regularidade dos seus serviços militares prestados, bem como põe em
cheque a fé pública dos documentos relevantes que expede".
Desse modo, a competência para processar e julgar o presente feito é da Justiça Militar da União,
independentemente de o agente ser civil ou militar.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União,
suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.
Preliminarmente e de ofício, suscitei a nulidade da citação por edital para que se proceda à suspensão do
processo penal em comento, aduzindo que apenas com a aplicação, ao caso, da regra contida no art. 366 do
Código de Processo Penal Comum, evitar-se-ia uma interpretação que acarretasse a inconstitucionalidade do
art. 292 do Código de Processo Penal Militar.
Observa-se nos autos que o Acusado LUAN MACHADO DE ALMEIDA, civil, foi citado por edital e
considerado revel, sendo condenado, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c art.
311, ambos do Código Penal Militar, com o regime inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade
(Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; evento 94).
O art. 292 do CPPM prevê que "o processo seguirá à revelia do Acusado que, citado, intimado ou notificado
para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado".
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que lhe seja conferida uma interpretação ajustada às
normas inseridas na Constituição Federal e nos Tratados Internacionais, que também gozam
de status constitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA
SÚMULA 619/STF - A QUESTÃO DA INFIDELIDADE DEPOSITÁRIA - CONVENÇÃO AMERICANA
DE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 7º, n. 7) - NATUREZA CONSTITUCIONAL OU CARÁTER DE
SUPRALEGALIDADE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS? - PEDIDO
DEFERIDO. (...) TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES
COM O DIREITO INTERNO BRASILEIRO E A QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO HIERÁRQUICA. - A
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos
tratados internacionais em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos
direitos básicos da pessoa humana. - Relações entre o direito interno brasileiro e as
convenções internacionais de direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º). Precedentes. -
Posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento
positivo interno do Brasil: natureza constitucional ou caráter de supralegalidade? -
Entendimento do Relator, Min. CELSO DE MELLO, que atribui hierarquia constitucional às
convenções internacionais em matéria de direitos humanos. A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL
COMO INSTRUMENTO DE MUTAÇÃO INFORMAL DA CONSTITUIÇÃO. - A questão dos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:55:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aad941d1
processos informais de mutação constitucional e o papel do Poder Judiciário: a
interpretação judicial como instrumento juridicamente idôneo de mudança informal da
Constituição. A legitimidade da adequação, mediante interpretação do Poder Judiciário, da
própria Constituição da República, se e quando imperioso compatibilizá-la, mediante
exegese atualizadora, com as novas exigências, necessidades e transformações
resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos que caracterizam, em seus
múltiplos e complexos aspectos, a sociedade contemporânea. HERMENÊUTICA E DIREITOS
HUMANOS: A NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A
INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. - Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua
atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos
humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico (tal como aquele proclamado
no Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir
primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-
lhe a mais ampla proteção jurídica. - O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que
prestigia o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado
internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado), deverá
extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações
constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos
sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos
direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o
respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. - Aplicação, ao caso, do Artigo 7º,
n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica): um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva
do ser humano. Decisão: A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas
corpus, nos termos do voto do Relator". (STF - HC 96772/SP - Relator: Min. CELSO DE
MELLO - Julgamento: 9/6/2009 - Órgão Julgador: Segunda Turma/STF).
No mesmo sentido são os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: RE 601552/RS, HC 98893 MC/SP,
HC 84796 MC/PE, HC 90450/MG e HC 94695/RS.
É por meio da citação que são consagradas as garantias constitucionais do direito ao Contraditório e à Ampla
Defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. É somente após a efetiva ciência da
existência da acusação que o Réu pode exercer o seu direito de defesa.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide processual, vinculando o demandado à
instância processual e a todos os direitos e deveres daí originados, haja vista que o Réu apenas se torna sujeito
à série de deveres e ônus processuais após a sua citação válida, momento em que se instaura a relação
processual.
A tal ponto chega a importância da citação que tanto o CPP (art. 564, inciso III, alínea "e", 1ª parte) quanto o
CPPM (art. 500, III, c, 1ª parte) fulminam de nulidade insanável a ausência de citação do Réu para se
ver processar. Assim, se não se proceder à citação válida, o processo será inteiramente nulo a partir daquele
ato e, sendo manifestamente nulo, mesmo que haja sentença com trânsito em julgado, esta poderá ser
desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a paz social e a segurança dos cidadãos.
Este é o primeiro objetivo da norma penal. O Estado deve preservar os interesses da sociedade, em face da
conduta daqueles que violam a ordem jurídico-penal, não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar a
ação da Justiça. Para isso, não pode lesionar o direito de defesa, permitindo que o cidadão seja processado e
condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para se defender.
Destaque-se que o edital de citação foi publicado no Diário de Justiça eletrônico, mecanismo que se torna
inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos cidadãos, ou mesmo nenhum, acompanham as publicações nesse
tipo de meio de comunicação.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:55:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aad941d1
O art. 366 do CPP teve sua redação alterada para poder se adequar ao novo entendimento acerca da validade
da citação editalícia, visando garantir a ampla defesa a todos os Acusados em processos criminais, passando a
ter a seguinte redação:
Art. 366, CPP - Se o Acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (grifos nossos)
Registre-se que se o Acusado não foi encontrado para ser pessoalmente citado, tampouco será localizado para
cumprir a pena imposta em sentença condenatória prolatada à revelia. Nessa realidade, milhares e milhares de
mandados de prisão não cumpridos frustram o resultado do processo e a aplicação da lei penal material. Com
isso, perde credibilidade a Justiça, gasta-se tempo enorme enquanto o processo "gira em falso" e abarrotam-se
pautas com procedimentos que não levarão a qualquer resultado prático.
Verifica-se, assim, que a instauração do processo (tanto de conhecimento quanto de execução) se dá pela
provocação da parte, sendo certo que a relação processual só será completada com a citação válida.
Não restam dúvidas de que a falta de citação no processo penal causa nulidade absoluta (art. 564, inciso III,
alínea "e", 1ª parte, do CPP), pois contraria os princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
A falta de citação válida leva ao desequilíbrio entre acusação e defesa, sendo que esta última sofre um claro
cerceamento, considerando que o direito à informação, previsto no inciso LXIII do art. 5º da Constituição
Federal, integrante do Princípio do Devido Processo Legal, não se faz observado.
De acordo com os princípios constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, todo Acusado deve ser
cientificado da existência de uma ação penal proposta contra ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e do seu
desenvolvimento.
Se não for dada ao art. 292 do CPPM uma interpretação que se adéque às normas constitucionais vigentes, a
citada regra deverá ser excluída do ordenamento jurídico pelo fenômeno da não recepção da norma diante da
nova ordem constitucional.
A interpretação puramente literal do citado artigo, que permitia a condenação à revelia do Acusado citado por
edital, vai de encontro não apenas aos dispositivos expressos na Constituição, como também aos Pactos
Internacionais ratificados pelo Brasil e incorporados à nova ordem constitucional.
Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de ordem prática, qual seja: a falta de
resultado útil da condenação à revelia. Isso ocorre pelo fato de o processo seguir à revelia do Acusado e
culminar em sentença condenatória. Tal decisão pode se tornar inoperante, diante da impossibilidade de
cumprimento do mandado de prisão, retornando os autos à prateleira e esperando pelo decurso do prazo
prescricional. Para a Justiça, o saldo é negativo, seja pelo descrédito do não cumprimento de uma sentença,
seja pelo tempo desperdiçado para uma decisão que não gera qualquer efeito prático, desprovida de
resultados concretos.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de acordo com a Constituição, com a
consequente aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, não atende apenas ao Réu, senão vejamos: a suspensão
do processo do Acusado revel, citado por edital, beneficia a defesa e, em contrapartida, a suspensão do curso
da prescrição concede à acusação um instrumento de combate à impunidade.
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o controle das normas infraconstitucionais,
considero que, para adequar a regra prevista no art. 292 do CPPM às normas constitucionais e às previstas nos
Tratados Internacionais, deve lhe ser dada nova interpretação, restringindo a sua aplicação para aqueles casos
em que o Acusado, após ser citado pessoalmente da existência do processo, deixa de comparecer,
injustificadamente, aos atos subsequentes em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma
forma após ter constituído advogado.
Em face do exposto, votei vencido ao rejeitar a preliminar que suscitei de ofício, para declarar a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:55:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aad941d1
anulação de todos os atos processuais desde a citação do Acusado Civil LUAN MACHADO DE
ALMEIDA, por edital, ressalvando a produção antecipada de provas, e, com fundamento no art. 1º,
§ 1º e art. 3º, alínea "a", todos do CPPM, aplicando, de forma subsidiária, a regra prevista no art.
366 do CPP para suspender o feito e a contagem do prazo prescricional.
No mérito, em suas Razões, a Defesa requer a absolvição do Réu por ausência de demonstração da
materialidade delitiva, uma vez que inexiste perícia atestando a falsidadee, subsidiariamente, pela
insuficiência de provas ou pela dúvida razoável quanto a tais aspectos e por força dos Princípios do In Dubio
Pro reo e da Presunção de Inocência.
Sustenta a Defesa que a Apelação devolve a cognição de toda a matéria, de modo a se afastar qualquer
alegação de preclusão das alegações defensivas, tendo em conta, ainda, o Princípio da Ampla Defesa. Assim,
afirmou que o expediente encaminhado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para atestar a
suposta falsidade do documento confunde os números de "PEDIDO" e de "CERTIDÃO", atribuindo o mesmo
número "9221099" para ambos os dados; no entanto, há duas numerações distintas para cada dado, de modo
que o documento encaminhado pelo TJSP jamais poderia suprir o exame de corpo de delito, uma vez que,
tratando-se de infração que deixa vestígios, sua elaboração mostra-se indispensável; e, por não se tratar de
prova cautelar irrepetível, poderia ter sido realizado ao longo da instrução processual, em respeito aos
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Aduz que inexiste prova judicial, isto é, colhida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, que aponte, com a certeza exigida para uma condenação, a autoria delitiva.
Ainda, sustenta a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo, pois consta apenas a alegação do Acusado
AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES de que teria recebido os documentos de LUAN MACHADO DE
ALMEIDA para dar entrada no processo de concessão de Certificado de Registro, não tendo sido comprovado
que LUAN apresentou a certidão falsa perante a Administração Militar, sendo perfeitamente possível que LUAN
sequer tenha requerido ou entregado a aludida certidão, mas que apenas tenha outorgado a terceiro que o
fizesse sem, no entanto, anuir ou mesmo ter conhecimento da possível prática criminosa.
Segundo consta nos autos, o Acusado LUAN MACHADO DE ALMEIDA teria apresentado documento falso na
Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC-2), consistente na certidão de
distribuições de ações criminais nº 9221099, datada de 10 de abril de 2019, supostamente emitida pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de instruir seu processo de concessão de Certificado de Registro no
Exército para as atividades de tiro desportivo, caça e coleção, a qual informava não constar nenhum processo
criminal contra si. Posteriormente, chegou ao conhecimento da autoridade militar a certidão do TJSP de nº
4217065, pedido nº 3363235, datada de 12 de junho de 2019, na qual consta a existência do processo criminal
nº 0009544-57.2017.8.26.0635, em trâmite perante a 31ª Vara Criminal, em desfavor do Acusado.
Realizada consulta no sítio eletrônico do TJSP, foi verificado que a certidão de nº 9221099, inicialmente
apresentada, era inexistente, tendo sido encaminhado ofício àquele Tribunal para que fosse apurada a
autenticidade do documento anexado ao processo, cuja resposta apontou a existência de indícios de
falsificação da certidão de distribuições de ações criminais nº 9221099, apresentada pelo Acusado no processo
de concessão de CR.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, pleiteada pela DPU, cabe consignar que,
considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou civil, o Recurso de Apelação devolve ao
Tribunal competente toda a matéria impugnada, e não o conhecimento de tudo o que foi discutido em primeira
instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO
CPM. Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do
recurso de apelação para a integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que
não se conhece, à unanimidade. No mérito, cabe salientar que via de regra, todo o
recurso, seja da Acusação, seja da Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em
apresentar à instância superior as questões suscitadas, objetivando o seu reexame. No

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:55:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aad941d1
que diz respeito à ampla extensão do efeito devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido,
haja vista o asseverado no princípio tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte
dispõe do seu direito para apelar somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E
o Tribunal irá conhecer daquilo de que a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo
defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida. Unânime.". (STM - Apelação nº 67-
78.2015.7.02.0102. Rel. Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgado
em 22/6/2017).
Entendo que a interposição do Apelo não impede a ocorrência da preclusão das discussões que não foram
impugnadas no momento oportuno da ação penal.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando
o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real obtida
processualmente.
A conduta ilícita está descrita nos arts. 311 c/c 315, ambos do Código Penal Militar, os quais estabelecem que:
"Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos."; e
"Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a
que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.".
Ambos os delitos estão descritos no Título VII do Código Penal Militar, que trata dos crimes contra a
Administração Militar.
O delito do art. 311 do CPM prevê a conduta ilícita de falsificar. Os verbos que representam o núcleo do tipo
legal (falsificar ou adulterar) significam reproduzir, imitar ou modificar documento verdadeiro. Trata-se de
crime impropriamente militar, segundo o qual qualquer pessoa, seja ela civil ou militar, pode responder
perante a Justiça Militar da União. É crime formal, pelo fato de não exigir qualquer resultado naturalístico para
sua consumação. Cumpre dizer que o delito em comento é instantâneo, de efeitos permanentes, pois se
consuma de pronto e seus efeitos se perduram no tempo.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:55:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aad941d1
Para ficar caracterizado o tipo penal descrito no art. 311 do Código Penal Militar, faz-se necessária apenas a
demonstração da falsidade perpetrada.
O crime do art. 315 do CPM prevê a conduta ilegal de fazer uso de documento falso. O delito se consuma
apenas com a simples utilização do documento comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o
dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso. Vale dizer que, no caso, o delito se aperfeiçoa no
instante em que é apresentada a documentação falsa na OM para a obtenção do Certificado.
Cumpre observar novamente que o delito de uso de documento falso não exige a necessidade de haver
demonstração de dano para a Administração Militar, ou seja, basta a simples apresentação do documento falso
para que o crime se consume.
Da análise probatória, vislumbra-se a presença do Expediente de Informação nº 2019/1836, da Secretaria da
Primeira instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Coordenadoria de Gestão da Certidão
Estadual, acerca da verificação de autenticidade da Certidão de Antecedentes Criminais apresentada (Certidão
nº 9221099 de nada consta criminal em relação ao Réu no TJSP, datada de 10/04/2019 (Processo nº 7000322-
81.2019.7.02.0002/ evento1; -IPM1, fl. 11)) no processo de Concessão de Certificado de Registro do
Acusado, in verbis (Processo nº 7000322-81.2019.7.02.0002/ evento1; -IPM4, fls. 80/85):
"Informamos que não é uma situação usual uma certidão apresentar os mesmos números
de pedido e de certidão, como apresentado na certidão sob análise.
Ao público em geral somente existe essa forma de confirmação. Contudo, no sistema
SAJ/SGC é possível também verificar se existe esse pedido cadastrado. Verificando nesse
sistema, não foi encontrada certidão em nome de pesquisado LUAN MACHADO DE
ALMEIDA com numero de pedido 9221099, como demonstra o "print" da tela de consulta
de pedidos no SAJ/SGC.
(...)
Verificou-se, contudo, existir no sistema certidão emitida em nome de LUAN MACHADO DE
ALMEIDA com data de cadastramento de mesmo dia do constante na certidão sob análise
(10/04/2019), com número de pedido 2097688 e número de certidão 3049010, porém esta
apresentou resultado positivo, apontando uma distribuição. Cópia dessa certidão foi
acostada às fls. 12:
(...)
Quando feita a conferência da certidão de nº 9221099 no Portal do TJSP anotando-se
apenas seu número (campo obrigatório) e deixando o campo do número de pedido em
branco (campo não obrigatório), a consulta retorna certidão de nome, data de cadastro e
número de pedido diversos da certidão sob análise:
(...)
Outros pontos da certidão sob análise podem ser verificados e comparados com uma
certidão negativa de mesmo modelo, que se tem sua autenticidade comprovada no Portal
do TJSP.
Alinhamento do texto:
Numa certidão negativa verdadeira de data de expedição próxima à da analisada, as
margens e os textos são perfeitamente alinhados e respeitem os parágrafos:
(...)
Na certidão sob análise, as margens estão desalinhadas e os parágrafos apresentam
espaçamento desigual:
(...)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:55:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aad941d1
Diante do exposto, não tendo sido comprovada a autenticidade no Portal do TJSP da
certidão acostada às fls. 03, diante do resultado positivo de uma certidão autêntica
acostada às fls. 12 e diante de todas as demais evidências aqui apresentadas, informamos
que todos os indícios apontam para a não autenticidade da certidão de distribuições de
ações criminais de nº 9221099 e mesmo nº de pedido, em nome de LUAN MACHADO DE
ALMEIDA, que tem cópia acostada às fls. 03. E, diante da possível gravidade do fato,
propomos o encaminhamento destas informações a E. Corregedoria Geral da Justiça para
conhecimento e deliberações, com sugestão de que estas informações sejam transmitidas
também ao oficiador (Comando da 2ª Região Militar — Comando Militar do Sudeste) para
conhecimento'.
Também estão acostados o Requerimento em nome do Acusado e por ele assinado para Concessão -
Colecionamento - Colecionador, Tiro Desportivo - Atirador Desportivo e Caçador, recebido na SPFC/2 em 11 de
abril de 2019 (Processo nº 7000322-81.2019.7.02.0002/ evento1; -IPM1, fl. 7), bem como a PROCURAÇÃO, na
qual o Acusado outorga a AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES os PODERES para: "Representar e
assistir, em conjunto ou separadamente o outorgante perante o Ministério da Defesa — Exército Brasileiro —
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SPFC/2), para sua legalização e
cumprimento das exigências legais (...) podendo em nome do outorgante, requerer Certificado de Registro,
Autorização Para Compra de Armas de Fogo, CRAF e Guia de Tráfego. Requerer ainda, dos órgãos e repartições
competentes, certidões ou atestados de antecedentes criminais, as licenças e registros expedidos, assinar
petições e protocolos e recolher taxas" (Processo nº 7000322-81.2019.7.02.0002/ evento1; -IPM2, fl. 21).
Além disso, vislumbra-se a presença da Certidão criminal nº 4217065, do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, datada de 12 de junho de 2019, em relação ao Réu, que posteriormente se tomou
conhecimento, apontando a existência de processo criminal (Processo nº 7000322-81.2019.7.02.0002/
evento1; -IPM2, fl. 24), assim como a Folha de antecedentes, elaborada pelo Instituto de Identificação Ricardo
Gumbleton Daunt, vinculado a Polícia Civil do Estado de São Paulo, em que consta o Processo nº
0009544.57.2017.8.26.0635, que tramitou na 31ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda/SP,
referente à prática, em 20 de outubro de 2017, do delito do art. 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº
10.826, de 23/12/03). Nesse Processo, o Acusado foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, tendo a
sentença sido confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo nº 7000108-
56.2020.7.02.0002; evento 9, doc. 4; e eventos 90 e 92).
Em seguida, consta a conferência da certidão, constante do Banco de dados do TJSP (extrato de tela do sítio
eletrônico e-SAJ do TJSP), informando que a Certidão (com Número do Pedido 9221093 e Número da Certidão
9221099), apresentada no processo de Concessão de Registro, não foi encontrada (Processo nº 7000322-
81.2019.7.02.0002/ evento1; -IPM2, fl. 25).
Assim, não há dúvidas quanto à materialidade delitiva, uma vez que consta a informação do próprio Setor
técnico do TJSP com a conclusão acerca da falsidade documental, tendo sido procedida a análise sob vários
enfoques de apreciação e conferência, tal como colacionado acima. Em que pese, num primeiro momento,
possam ter acidentalmente digitado o mesmo número de pedido e de certidão, conforme alega a Defesa,
foram realizadas inúmeras conferências aptas à confirmação da falsidade, tendo chegado ao conhecimento da
OM, ademais, a existência da correta certidão, a qual constou positiva para antecedentes criminais em relação
ao Acusado.
A materialidade, portanto, é inconteste e, como delineado, o delito do art. 315 do CPM prevê apenas que o
agente faça uso de documento falso, não importando qual seja a sua finalidade ou seu resultado útil.
Não merece prosperar, portanto, a dúvida quanto à falsidade. Ainda que houvesse a repetição do número,
como sustenta a Defesa, o TJSP fez inúmeras outras demonstrações quanto à falsidade, de modo que o erro
material ou de digitação quanto ao número do pedido e ao número da certidão não obstaculiza a
demonstração da materialidade delitiva, porquanto não comprovada a autenticidade da certidão apresentada.
Quanto à autoria, consta a Declaração assinada pelo próprio Acusado, sob as penas da lei nº 7.115/83, de que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:55:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aad941d1
não respondeu nem responde a inquérito policial, nem a processo criminal, nem sofreu condenação judicial, no
Brasil e no exterior até a presente data (29/10/2018) (Processo nº 7000322-81.2019.7.02.0002/ evento1; -
IPM1, fl. 10), bem como o Interrogatório do Acusado AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, o qual atuou
como despachante, declarando que recebeu a certidão do Acusado LUAN e a protocolizou. Na oportunidade,
disse ainda que LUAN havia lhe informado que existia um processo, mas que não estava devendo nada, pois o
advogado dele já tinha resolvido (Processo nº 7000108-56.2020.7.02.0002; eventos 60 a 62).
Assim, a autoria e o dolo em relação à conduta do Réu são incontestes, uma vez que o Acusado já tinha contra
si o Processo nº 0009544.57.2017.8.26.0635, que tramitou na 31ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal
Barra Funda/SP, referente à prática, em 20 de outubro de 2017, do delito previsto no art. 16 do Estatuto do
Desarmamento (Lei nº 10.826, de 23/12/03), tendo sido condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, com
confirmação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Desse modo, a declaração, assinada de próprio punho pelo Réu, corrobora o entendimento de que sua intenção
era ludibriar a Administração Militar. O dolo do Réu se confirma, a toda evidência, com a sua declaração
firmada de que não possuía nenhum processo em seu nome, mesmo sabendo que contra ele havia a ação
penal em comento.
Portanto, não há duvidas acerca do ilícito penal militar praticado, o que enseja a responsabilização pela
conduta ilícita.
No caso em comento, como se pode notar, inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito de
uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, que restou sobejamente confirmado nos autos.
Este Superior Tribunal Militar já teve a oportunidade de se manifestar em caso análogo, conforme se observa
no seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
DOCUMENTO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. PROVIMENTO DO
RECURSO DO MPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Hipótese em que o Acusado restou
condenado no Juízo de origem como incurso no delito de uso de documento falso,
tipificado no art. 315, c/c o art. 311, do CPM, na modalidade documento particular.
Apresentação, à Administração Militar, de documentos médicos falsificados, com o
objetivo de justificar faltas ao serviço, decorrentes de problemas pessoais do Réu. Os dois
atestados médicos e o receituário entregues pelo Acusado teriam sido expedidos por
médicos de Unidade de Pronto Atendimento - UPA, que sequer estavam de plantão nas
datas da sua emissão. Peritos que emitiram o Laudo Pericial constante do processo
apontaram textualmente que as falsificações perpetradas não são grosseiras. O delito
de uso de documento falso constitui crime formal e instantâneo, de efeitos
permanentes, cuja consumação ocorre com o efetivo uso, sendo dispensável a
produção do resultado, ou seja, a causação do prejuízo à Administração. A
conduta praticada pelo Acusado denota total desprezo pelos preceitos da ética e
da moral militares, entre outros valores que regem a vida na Caserna. Descabe,
portanto, considerar satisfeitos os vetores que norteiam a incidência do princípio da
insignificância, entre eles, o da baixa ofensividade da conduta. Procedência da tese
Ministerial de que os documentos classificados como particulares, se tratam, a rigor, de
documentos públicos, visto que, dentre outros motivos, neles constavam assinaturas de
médicos que efetivamente trabalhavam no SUS - Sistema Único de Saúde - e que tinham
competência para realizar o atendimento médico referido nos atestados. Desprovimento
do Apelo da Defesa. Provimento do Apelo do MPM. Unanimidade". (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000004-61.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019). (Grifo
nosso.).
N o
m e s m o
s e n t i d o ,
t e m o s
o s
s e g u i n t e s
j u l g a d o s :
A p e l a ç ã o
n º
7 0 0 0 0 7 8 -

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:55:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aad941d1
18.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de Julgamento, 13/08/2019, Data
de Publicação 23/08/2019; Apelação nº 7000882-20.2018.7.00.0000, Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, Data de Julgamento 19/06/2019, Data de Publicação 28/06/2019; e Apelação nº 7000848-
45.2018.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento 14/08/2019,
Data de Publicação 26/08/2019.
A argumentação da Defesa de que o exame pericial é imprescindível não prospera, pois outros elementos, tal
como o expediente confeccionado pelo próprio Setor Técnico responsável pela emissão de certidões no
Tribunal de Justiça de São Paulo é plenamente apto a amparar a comprovação da ausência de autenticidade no
caso.
Nesse sentido, cito a jurisprudência desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMAS. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCURSO
DE AGENTES. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. Na hipótese dos autos, a farta prova documental, aliada
aos depoimentos das testemunhais, especialmente dos atiradores que obtiveram os
Certificados de Registro falsificados, evidenciaram plenamente os fatos noticiados na
exordial acusatória, restando patentes a autoria e a materialidade do crime de falsidade
ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar. O exame pericial não consiste em
meio imprescindível para a comprovação do falsum, sendo aceitável a utilização de outros
elementos idôneos para a configuração do referido delito. Os réus agiram de forma livre e
consciente, ao inserirem declarações falsas ou diversas das que deviam ser escritas, com
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, atentando contra a administração militar. Na espécie, uma vez comprovados os
fatos, assim como evidenciadas as autorias atribuídas aos Apelados, e tendo em vista
ainda a presença do dolo específico de realizar as condutas, não há como prevalecer o
princípio do in dubio pro reo. (...). Apelação provida parcialmente. Decisão majoritária.
(Superior Tribunal Militar. nº 7000081-36.2020.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro
Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 09/09/2021, Data
de Publicação: 28/09/2021).
Por fim, o argumento de que inexiste prova judicial, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não
procede, uma vez que, além da prova oral produzida também com o interrogatório judicial do Acusado
AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, o caso é de típica comprovação documental, cujo contraditório foi
diferido, tendo sido verificado em todos os momentos em que a Defesa se manifestou nos autos.
Assim, não há como dizer que não houve o contraditório, o qual, mesmo diferido, foi vislumbrado, tendo a
Defesa se manifestado sobre toda a prova documental produzida. Com efeito, os documentos acostados e as
informações técnicas produzidas na fase do Inquérito Policial Militar, os quais são efetivamente instrutórios da
Ação Penal Militar, são suficientes para a conclusão do decreto condenatório, de modo que, na análise do
quadro probatório, o magistrado forma sua convicção de forma livre, respeitando os ditames legais e
apontando os elementos que o convenceram (sistema do livre convencimento motivado).
Os documentos produzidos na esfera inquisitorial foram reexaminados na instrução criminal, com observância
dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, sendo revestidos de eficácia probatória, não
havendo necessidade de serem repetidos no curso da Ação Penal Milita.
Sobre o tema, reiterada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como apontam os seguintes
julgados, in litteris:
"EMENTA: (...) perícias e documentos são provas que não necessitam ser repetidas no
curso da ação penal, podendo ser validamente utilizadas para a definição da culpa penal
sem violação do art. 155 do Código de Processo Penal" (STJ - AgRg no REsp 1522716/SE,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:55:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aad941d1
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe
05/04/2018); e
"as provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na
instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a
ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal" (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp
1006059/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe
02/04/2018).
Nesse sentido, cito ainda precedente do Supremo Tribunal Federal:
COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA. Ante a natureza relativa da competência
territorial, a não arguição, em momento oportuno, implica preclusão. PERÍCIA - INQUÉRITO
- CONTRADITÓRIO. Tratando-se de perícia realizada na fase de inquérito, o contraditório é
diferido, realizado no curso do processo. PROVA - PRODUÇÃO - INDEFERIMENTO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA. Não constitui cerceamento de defesa o
indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de prova considerada
impertinente, irrelevante ou protelatória - artigo 400, § 1º, do Código de Processo
Penal. (STF - RHC 198277, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
3/5/2021, DJe-101 de 27/5/2021).
Assim, a Defesa manifestou-se sobre todos os elementos produzidos, os quais basearam a condenação, não
alegando qualquer vício ou nulidade capaz de elidir a idoneidade, pelo que se consideram validados em Juízo,
em respeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Por tudo que consta nos autos, torna-se forçoso concluir que inexiste dúvida quanto à autoria e à materialidade
do delito previsto no art. 315 do CPM, praticado pelo Civil. Chega-se, portanto, à conclusão de que,
efetivamente, houve uso de documentação falsa. Portanto, a conduta perpetrada pelo Réu revela-se
censurável à luz do Direito Penal Militar.
Sendo o conjunto probatório dos autos farto a demonstrar a autoria e a materialidade do delito de uso de
documento falso, não há alternativa senão a manutenção da Sentença condenatória, pois o fato é típico,
antijurídico e culpável.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.